Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0710254-19.2023.8.07.0000 Agravante (s) Clemente Alves Vieira Neto Agravado (s) Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clemente Alves Vieira Neto contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 150783475 do processo de referência) que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do agravante e outros, com fundamento na prática de atos de improbidade administrativa, processo n. 0709641-81.2019.8.07.0018, deferiu o requerimento formulado pelo autor, de indisponibilidade dos bens dos réus até o valor de R$ 732.000,00, além de receber a petição inicial, determinando a citação do agravante/réu e apresentação da peça de defesa. Veja-se: Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) contra: (I) MÁRCIO JOSÉ DE MELO, (II) ALUIZIO CASTRO COELHO, (III) ADRIANO SOUZA MACHADO, (IV) BRUNA KETHERY FERREIRA DA SILVA, (V) CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO; (VI) TAVARES &amp; CIA LTDA – ME, (VII) DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME; (VIII) SIDNEY TAVARES DE CARVALHO e (IX) LEONARDO ALVES FARES. O MPDFT propõe a presente ação sob a alegação de supostas nulidades nos acordos firmados entre o Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Vicente Pires, as sociedades empresárias rés e respectivos sócios. Sustenta que foram contratados artistas por inexigibilidade de licitação, com a finalidade de realizar eventos no ano de 2010 – PA n. 366.000.200/2010 (Festival 100% Vicente Pires), PA n. 366.000.273/2010 (1o Show de Manobras Radicais de Múcio Eustáquio), PA n. 366.000.293/2010 (Festa de Abertura do Torneio Arimateia) e PA n. 366.000.316/2010 (Cantata de Natal de Vicente Pires). Narra que as partes requeridas – servidores públicos e particulares em colaboração – agiram com propósito de direcionar a contratação por inexigibilidade de licitação, a fim de favorecer as sociedades empresárias contratadas. Menciona a prática de atos para fraudar a justificativa da escolha do fornecedor e do preço contratado, de modo a violar o artigo 26 da Lei n. 8.666/1993. Diz que, entre julho e dezembro de 2010, na Região Administrativa de Vicente Pires/DF, por meio dos ocupantes de cargo em comissão, à época, MÁRCIO JOSÉ DE MELO (Administrador Regional de Vicente Pires), ALUIZIO CASTRO COELHO (Diretor da DAG), ADRIANO SOUZA MACHADO (Gerente de Esporte, Lazer, Cultura e Educação - GELCE), BRUNA KETHERY FERREIRA DA SILVA (Gerente de Esporte, Lazer, Cultura e Educação - GELCE substituta) e CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO (Chefe da ASTEC), efetuaram a contratação direta das sociedade empresárias, sem a observância das formalidades legais. Pontua que as sociedades empresárias contratadas, ora requeridas, foram favorecidas mediante o direcionamento das contratações e a elevação artificial dos preços de serviços. Assevera que, no ano de 2010, SIDNEY TAVARES e LEONARDO ALVES se valeram das respectivas pessoas jurídicas para as contratações ilícitas. Os procedimentos administrativos supostamente teriam sido simulados para dar aparência de legalidade. Afirma a apresentação de documentos com as diretrizes e os artistas a serem contratados e a não observância das formalidades legais. Argumenta que agiram em conluio com a finalidade de fraudar os procedimentos licitatórios e gerar prejuízo ao erário no valor de R$732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais). Sustenta a não comprovação de justificativa para amparar a dispensa de licitação, como a prova da consagração dos artistas, o interesse público, a exclusividade e a preço desproporcional ao de mercado. Aduz que encartes jornalísticos foram utilizados para justificar a contratação direta. Defende a reiteração pelos sócios das sociedades empresárias da prática de atos ilícitos nos autos do ICP n. 08190.203378/17-70, referente a contratações celebradas com as Administrações Regionais de Samambaia e Recanto das Emas e que deu origem a ações penais propostas. Foram denunciados como incursos no artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, por duas vezes, nos autos n. 2017.09.1.011063-2 (referente ao IP n. 016/2013 – DECAP /autos n. 2013.01.1.062352-5), em trâmite na 2a Vara Criminal de Samambaia. Acrescenta que SIDNEY TAVARES e LEONARDO ALVES respondem por prática de crime doloso previsto na Lei n. 8.666/1993, nos autos n. 2013.01.1.062352-58, na 6a Vara Criminal de Brasília, e nos autos n. 2017.15.1.005070-0, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Recanto das Emas, como incursos, por cinco vezes, no artigo 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. Discorre que, nos autos n. 2013.01.1.062352-5 (IP 016/2013—DECAP/PCDF), as referidas pessoas jurídicas, por meio dos sócios, nos anos de 2010 e 2011, receberam mais de R$5.000.000,00 para apenas intermediar shows musicais. Argumenta a não ocorrência de prescrição em relação aos requeridos. Cita as supostas ilegalidades cometidas nos procedimentos administrativos e aponta as supostas condutas ilícitas praticadas por cada um. Por fim, requer: 1) a decretação da indisponibilidade dos bens até ser atingido o valor R$732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais), a realização de buscas de ativos financeiros disponíveis em contas bancárias, veículos e imóveis por meio dos sistemas conveniados do TJDFT em nome dos réus, efetivar quaisquer atos tendentes à alienação/oneração de bens eventualmente encontrados e colocados sob indisponibilidade; 2) A procedência dos pedidos para: a) desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias requeridas, nos termos do artigo 50, caput, do Código Civil e estender os efeitos da condenação aos sócios, SIDNEY TAVARES DE CARVALHO e LEONARDO ALVES FARES; b) declarar a nulidade dos ajustes da prestação de serviços documentados nos procedimentos administrativos, com efeitos retroativos (ex tunc); c) reconhecer as condutas ímprobas, em razão da prática de atos ilícitos previstos no artigo 10, VIII, XI e XII e condenar com base no artigo 12, II, da LIA. d) afastar o direito de eventual indenização pelo que tenha sido executado (artigo 59, parágrafo único, Lei n. 8.666/1993); e) condenar solidariamente as sociedades empresárias e os sócios para devolver os valores recebidos ilegalmente, a descontar apenas os tributos retidos na fonte, com correção e juros de mora, na medida da responsabilidade de cada um. 3) Alternativamente, requer a condenação com base no artigo 11, inciso II e nas penas do artigo 12, III, da LIA, para: 3.1) afastar eventual direito de indenização pelo que tenha sido executado (artigo 59, parágrafo único, Lei n. 8.666/1993); 3.1) condenar solidariamente as sociedades empresárias e os sócios para devolver os valores recebidos ilegalmente, a descontar apenas os tributos retidos na fonte, com correção e juros de mora, na medida da responsabilidade de cada um. Protesta a produção de provas testemunhais, exibição de documentos e coisas, depoimento pessoal dos réus, além das documentais. Deu à causa o valor de R$732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais). O Juízo determinou a notificação dos requeridos e do Distrito Federal (ID 45223251). Foram notificados por mandado: (I) MARCIO JOSE DE MELO (ID 47060644), (II) ALUIZIO CASTRO COELHO (ID 51852717), (III) ADRIANO SOUZA MACHADO (ID 4694182) e (IV) CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO (ID 54890711 e ID 54890712). Foram notificados por edital: BRUNA KETHERY FERREIRA DA SILVA (ID 65949502), LEONARDO ALVES FARES (ID 54430121); TAVARES &amp; CIA LTDA – ME (ID 91181050) e DIRECAO EVENTOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA - ME (ID 91181050). Foi notificado por carta precatória: SIDNEY TAVARES DE CARVALHO (ID 91181050). Apresentaram defesas preliminares por intermédio da curadoria especial: (I) CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO (ID 56405423); (II) ADRIANO SOUZA MACHADO (ID 67067298); (III) LEONARDO ALVES FARES, (IV) BRUNA KETHERY FERREIRA DA SILVA, (V) SIDNEY TAVARES DE CARVALHO, (VI) TAVARES &amp; CIA LTDA-ME e (VII) DIREÇÃO EVENTOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA – ME (ID 65949502 e ID 91459982). Não apresentaram defesas preliminares, embora notificados: MÁRCIO JOSÉ DE MELO e ALUÍZIO CASTRO COELHO. O Distrito Federal, devidamente intimado (ID 46494138), informou que adotará posição de neutralidade (ID 49030922). Este Juízo foi declarado competente para processar e julgar a presente demanda. O Ministério Público se manifestou ao ID 115536997 e requereu a apreciação da petição de ID 99322592. Há diversos pedidos no sentido de para retirar alguns sujeitos do polo passivo, dos fatos e dos procedimentos administrativos. DECIDO. 1. Decote da inicial. Os demandados (I) MÁRCIO JOSÉ, (II) ADRIANO SOUZA, (III) ALUÍZIO CASTRO, (IV) SIDNEY TAVARES e (V) sociedade empresária TAVARES &amp; CIA devem ser excluídos da imputação de participação no PA n. 366.000.273/2010 (1o SHOW DE MANOBRAS MÚCIO EUSTÁQUIO), diante da configuração de coisa julgada nos autos da ACPIA n. 0003904-51.2013.8.0018, da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, por se tratar de ação idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Deve ser mantida a imputação em relação aos fatos descritos no PA n. 366.000.273/2010 (1o SHOW DE MANOBRAS MÚCIO EUSTÁQUIO) aos demandados: (I) CLEMENTE ALVES, (II) LEONARDO ALVES e (III) sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME, pois não foram incluídos na ACPA n. 0003904- 51.2013.8.0018 (4a VFPDF). A sociedade empresária TAVARES &amp; CIA LTDA-ME deve ser excluída do polo passivo. Os quatro procedimentos administrativos se referem apenas a prática de supostos atos da sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME. A única imputação a referida sociedade empresária diz respeito ao SHOW DE MANOBRAS MÚCIO EUTÁSQUIO (PA n. 366.000.273/2010), cujo fato já foi apreciado e sentenciado na ACPIA n. 0003904-51.2013.8.0018 (4a VFPDF). EXCLUA-SE do sistema a sociedade empresária TAVARES &amp; CIA LTDA-ME. 2. Questões prévias. 2.1. Incompetência do juízo. Não há falar em incompetência deste Juízo, pois as esferas cível, administrativa e penal são independentes, exceto em casos de absolvição no processo criminal por inexistência do fato ou não comprovação de autoria. Rejeito a alegação. 2.2. Inépcia da inicial e ausência de atos ímprobos. O artigo 330, §1o, do CPC, estabelece as hipóteses taxativas para amparar o indeferimento da inicial. O caso em apreço não se enquadra em nenhumas delas. A peça inaugural demonstra objetivamente a causa de pedir, o pedido e a adequação lógica da narrativa dos fatos. Ademais, a decisão de recebimento da inicial não precisa tecer às minúcias sobre a individualização das condutas. Basta a descrição dos fatos de forma clara e objetiva, bem como apresentar os indícios de autoria e de materialidade. A narrativa inicial expõe os fatos de maneira suficiente a delimitar o perímetro da demanda. Incabível a alegação de inépcia da exordial. Com efeito, “se determinada situação, ainda que irregular, não se subsumir em nenhuma das hipóteses da norma ora comentada, não pode ser decretada a inépcia da petição inicial”. Rejeito a alegação. 2.3. Pressupostos processuais (artigo 17, §8o, da LIA) A demanda está em juízo cognitivo de admissibilidade da inicial. Trata-se do momento que o julgador decide acerca do recebimento ou não da inicial. A fase instrutória ainda não foi iniciada. O autor tem o dever de apontar, de plano, as questões que revelem, no mínimo, indícios do elemento subjetivo do tipo (dolo), nos termos da lei, o que foi demostrado. Rejeito a alegação. 3. Recebimento da petição inicial. O Juízo deve receber a inicial quando a conduta estiver individualizada, e com elementos mínimos dos atos descritos nos artigos 9, 10 e 11 da LIA, instruída com documentos ou justificação (artigo 17, §6o, I e II, da LIA). As imputações atribuídas aos demandados decorrem de investigações promovidas no Inquérito Civil Público (ICP) n. 08190.055885/19-06 da PROREG/MPDFT, em que supostamente se detectou práticas ilícitas dolosas nas contratações diretas. Também diz respeito aos fatos colhidos no Inquérito Policial n. 239/2018 – CECOR/DICAP (antigo IP no 066/2017 – DECAP, proveniente do desmembramento do IP n. 016/2013 – DECAP/PCDF, autos n. 2013.01.1.062352-5 - 6a Vara Criminal de Brasília). Há indícios de ilegalidades cometidas nos procedimentos administrativos n. 366.000.200/2010 (FESTIVAL 100% VICENTE PIRES), n. 366.000.273/2010 (1o SHOW DE MANOBRAS RADICAIS DE MÚCIO EUSTÁQUIO), n. 366.000.293/2010 (FESTA DE ABERTURA DO TORNEIO ARIMATEIA) e n. 366.000.316/2010 (CANTATA DE NATAL DE VICENTE PIRES), com a finalidade de favorecer a sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME mediante a contratação direta por inexigibilidade de licitação. 3.1. PA n. 366.000.273/2010 - 1o SHOW DE MANOBRAS MÚCIO EUSTÁQUIO. Envolvidos: I) CLEMENTE ALVES, chefe da assessoria técnica da administração regional de Vicente Pires (ASTEC); II) LEONARDO ALVES e (III) sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME. O valor da contratação foi de R$230.000,00. Foram contratadas as bandas/artistas – BANDA ACLAME, BANDA BARRACARMADA, DUPLA RAFAEL TORRES E GABRIEL, BANDA H3, BANDA IMAGEM, BANDA HERMES PRADA, BANDA FORRÓ ATRAENTE e BANDA CAFFE ROOTS – por meio da sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME. Existem evidências para se constatar indícios: (I) de direcionamento das contratações para favorecer a sociedade empresária DIREÇÃO, por meio de inexigibilidade de licitação, e também de superfaturamentos (artigos 25 e 26 da Lei n. 8.666/1993); (II) de ausência de representação exclusiva dos artistas (mera intermediária); de demonstração de consagração dos artistas mediante a crítica especializada ou a opinião pública; de comparativos entre os valores de mercado e os artistas contratados, sob pena de caracterizar superfaturamento; de competência para a contratação (artigo 3o, §3o, Decreto n. 31.699/2010); de ratificação da contratação por autoridade superior para ratificar e fazer publicar na imprensa oficial, a fim de dar eficácia aos atos (artigo 26 da Lei n. 8.666/1993). (III) de nomeação do autor do projeto básico como executor do contrato e ausência de relatório da execução (artigos 9, I, e 67, §1o, Lei n. 8.666/1993 e artigo 13, II, Decreto n. 16.098/1994). Cumpre ressaltar que os demais envolvidos foram processados nos autos da ACPIA (4a VFPDF). 3.2. PA n. 366.000.200/2010 - FESTIVAL 100% VICENTE PIRES. O Ministério Público nada imputou ao réu ADRIANO SOUZA MACHADO quanto aos fatos do PA n. 366.000.200/2010. Os fatos são imputados a: (I) ALUIZIO CASTRO COELHO, (II) BRUNA KETHERY FERREIRA DA SILVA, (III) MARCIO JOSÉ DE MELO, (IV) CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO e (V) DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME. O valor da contratação foi de R$270.000,00. Foram contratadas as bandas/artistas – RENOVO, TEMPERO DO CÉU, DISCOPRAISE, DJ POECK, RAFAEL TORRES E GABRIEL, H3, CAFFE ROOTS, SAFIRA e SILVIO MARLEY. As documentações colacionadas apresentam indícios da prática de ilegalidades, como: (I) o direcionamento da contratação por inexigibilidade de licitação e ausência dos requisitos para comprovar a inviabilidade de competição (artigos 25 e 26 da Lei n. 8.666/1993); (II) a sociedade empresária contratada ser mera intermediária dos artistas, sem ter representação exclusiva; (III) a ausência de demonstração de consagração dos artistas por crítica especializada ou opinião pública; de comparativos entre os valores de mercado e os artistas contratados; de superfaturamento e de competência para a prática da contratação (artigo 3o, §3o, Decreto n. 31.699/2010); de ratificação da contratação por autoridade superior para ratificar e fazer publicar na imprensa oficial, como condição para a eficácia dos atos (artigo 26, Lei n. 8.666/1993). (VII) nomeação do autor do projeto básico como executor do contrato e ausência de relatório referente à execução do contrato, sob pena de violar os artigos 9, I, e 67, §1o, da Lei n. 8.666/1993, e do artigo 13, II, do Decreto n. 16.098/1994. 3.3. PA n. 366.000.293/2010 (FESTA DE ABERTURA DO TORNEIO ARIMATEIA NO TAGUAPARK). Os fatos são imputados aos demandados: ADRIANO SOUZA MACHADO, MARCIO JOSÉ DE MELO, CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO e ALUIZIO CASTRO COLEHO e DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME. O valor da contratação foi de R$210.000,00. Foram contratadas as bandas/artistas – RAFAEL TORRES E GABRIEL, HERMES PRADA, DJ POECK, H3, BARRACARMADA, AMPLITUDE, RENOVO, METALNOBRE, ACLAME – por meio da sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME. As documentações colacionadas apresentam indícios da prática de ilegalidades na FESTA DE ABERTURA DO TORNEIO ARITEIA, como: (I) o direcionamento da contratação por inexigibilidade de licitação e ausência dos requisitos para comprovar a inviabilidade de competição (artigos 25 e 26 da Lei n. 8.666/1993); (II) a sociedade empresária contratada ser mera intermediária dos artistas, sem ter representação exclusiva; (III) a ausência de demonstração de consagração dos artistas por crítica especializada ou opinião pública; de comparativos entre os valores de mercado e os artistas contratados; de superfaturamento e de competência para a prática da contratação (artigo 3o, §3o, Decreto n. 31.699/2010); de ratificação da contratação por autoridade superior para ratificar e fazer publicar na imprensa oficial, como condição para a eficácia dos atos (artigo 26, Lei n. 8.666/1993). (VII) a nomeação do autor do projeto básico como executor do contrato e ausência de relatório referente à execução do contrato, sob pena de violar os artigos 9, I, e 67, §1o, da Lei n. 8.666/1993, e do artigo 13, II, do Decreto n. 16.098/1994. Há indícios da prática de atos de improbidade administrativa a ensejar o recebimento da inicial. 3.4. PA n. 366.000.316/2010 - CANTATA DE NATAL DE VICENTE PIRES. Os fatos são imputados aos demandados: ADRIANO SOUZA MACHADO, MARCIO JOSÉ DE MELO, CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO e ALUIZIO CASTRO COLEHO e DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME. O valor da contratação foi de R$210.000,00. Foram contratadas as bandas/artistas – RAFAEL TORRES E GABRIEL, HERMES PRADA, DJ POECK, H3, BARRACARMADA, AMPLITUDE, RENOVO, METALNOBRE, ACLAME – por meio da sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME. As documentações colacionadas apresentam indícios da prática de ilegalidades, como: (I) o direcionamento da contratação por inexigibilidade de licitação e ausência dos requisitos para comprovar a inviabilidade de competição (artigos 25 e 26 da Lei 8.666/1993); (II) a sociedade empresária contratada ser mera intermediária dos artistas, sem ter representação exclusiva; (III) a ausência de demonstração de consagração dos artistas por crítica especializada ou opinião pública; de comparativos entre os valores de mercado e os artistas contratados; de superfaturamento e de competência para a prática da contratação (artigo 3o, §3o, Decreto n. 31.699/2010); de ratificação da contratação por autoridade superior para ratificar e fazer publicar na imprensa oficial, como condição para a eficácia dos atos (artigo 26, Lei 8.666/1993). (VII) nomeação do autor do projeto básico como executor do contrato e ausência de relatório referente à execução do contrato, sob pena de violar os artigos 9, I, e 67, §1o, da Lei n. 8.666/1993, e do artigo 13, II, do Decreto 16.098/1994. 3.5. Condutas. Há verossimilhança nas alegações iniciais, diante dos indícios de prática de atos ímprobos no PA n. 366.000.200/2010 (Festival 100% Vicente Pires, 30 e 31 de julho de 2010), PA n. 366.000.273/2010 (1o Show de Manobras Radicais de Múcio Eustáquio), PA n. 366.000.293/2010 (Festa de Abertura do Torneio Arimateia) e PA n. 366.000.316/2010 (Cantata de Natal de Vicente Pires) e possíveis superfaturamentos. Existem evidência de que os servidores públicos - MÁRCIO JOSÉ DE MELO, ALUIZIO CASTRO COELHO, ADRIANO SOUZA MACHADO, BRUNA KETHERY FERREIRA DA SILVA e CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO – foram os responsáveis pela contratação direta da sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME. Com efeito, os servidores estão diretamente envolvidos no procedimento de contratação para os eventos/festivais em Vicente Pires, no ano de 2010. Também porque exararam atos com poder decisório e viabilizaram as contratações. A sociedade empresária DIREÇÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME é representada por SIDNEY TAVARES DE CARVALHO e LEONARDO ALVES FARES (sócios). Deve-se dar início ao devido processo legal com o recebimento da inicial. É necessário que os fatos sejam melhores esclarecidos no curso da instrução processual. 4. Indisponibilidade de bens. O artigo 16 da Lei n. 8.429/92 estabelece que, na ação de improbidade administrativa, poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito: Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. §1o-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7o desta Lei. §2o Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. §3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. §4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. §5o Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. §6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. §7o A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual. §8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §9o Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. §11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. §12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. §13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente. §14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9o desta Lei. Com efeito, a decretação da indisponibilidade de bens exige a demonstração de indícios de responsabilidade, ou seja, a plausibilidade das alegações quanto à autoria e à materialidade. Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial sob a sistemática dos repetitivos (tema n. 701), é possível a decretação de indisponibilidade de bens quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial, a dificultar eventual ressarcimento futuro. O e. TJDFT segue a mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, deixou consignado que "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'." 2. No caso em apreço, considerando que a decisão agravada reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade por parte do agravante, mostra-se correta a decretação de indisponibilidade de seus bens. 3. Ademais, o atual estágio processual não permite um avanço no acervo probatório carreado aos autos da ação originária, devendo-se perquirir, num primeiro juízo, ainda que sumário, sobre a existência de "fortes indícios", estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados na ação originária, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias ou fatos que se pretende provar. 4. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão 1311535, 07109462320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021). Grifei. ------------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA, EM ESSÊNCIA. EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Havendo indícios da prática de ato de improbidade pelo agente administrativo, presume-se o periculum in mora que autoriza a medida acautelatória da indisponibilidade de bens. 2. Nos casos de improbidade administrativa, é possível que a indisponibilidade alcance, em relação a cada demandado, a integralidade dos prejuízos estimados pelo Ministério Público. A responsabilidade dos agentes apontados como ímprobos é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, momento em que se poderá individualizar a quota de responsabilidade de cada um para o ressarcimento. 3. Não obstante, em se tratando de constrição que recaia sobre numerário depositado em conta de empresa, deve-se resguardar percentual dos valores encontrados, para que não se inviabilize, por meio de tutela provisória, o exercício da atividade empresarial. Precedente. 4. Agravo parcialmente provido (Acórdão 1307895, 07197917820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020). Grifei. Assim, basta a demonstração da plausibilidade do direito alegado para se decretar a medida cautelar. O perigo de dano é presumido (implícito). A indisponibilidade de bens tem caráter de tutela de evidência, diante da comprovação da verossimilhança das alegações. É possível constatar a presença de indícios relevantes de prática de diversas irregularidades nos procedimentos administrativos. Além disso, a petição inicial faz alusão, de maneira específica, aos danos patrimoniais causados ao erário decorrente da prática de atos ímprobos. Eventual responsabilidade dos requeridos é solidária, até que seja possível individualizar as condutas para fins de ressarcimento. Isto é, até o momento de conclusão da instrução processual. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça, até mesmo o caráter de bem de família não tem força a obstar a determinação de indisponibilidade, pois a medida não implica expropriação (REsp 1204794/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/05/2013). Por essas razões, o pedido de indisponibilidade de bens deve ser acolhido. 5. CONCLUSÃO. Ante o exposto, como medida para assegurar eventual ressarcimento ao erário, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos réus, de forma solidária, até o limite de R$732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais), com a realização de buscas de ativos financeiros disponíveis em contas bancárias, de veículos e de imóveis, por meio dos sistemas conveniados do TJDFT (SISBAJUD, RENAJUD, Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) em nome dos réus, com a proibição de os requeridos efetivarem quaisquer atos tendentes à alienação/oneração de bens eventualmente encontrados e colocados sob indisponibilidade. A execução da medida deve ser efetivada por meio de bloqueio de valores pelos sistemas eletrônicos da SISBAJUD (Bacenjud), do bloqueio de transferência de automóveis via RENAJUD, e demais meios de constrição de bens, limitado ao montante acima transcrito. Ressalvo que não estão abrangidos pela indisponibilidade de bens os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos mensais referentes a verba de natureza alimentar, como salários, proventos e pensões. RECEBO a petição inicial. Concedo o prazo de 15 dias para a apresentação de contestação. Ficam as partes citadas a contar da data de intimação do respectivo advogado por DJE. EXCLUA-SE a sociedade empresária TAVARES &amp; CIA LTDA-ME do polo passivo. CITEM-SE: - por mandado: MARCIO JOSE DE MELO, ALUIZIO CASTRO COELHO, ADRIANO SOUZA MACHADO e CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO. - por edital: BRUNA KETHERY FERREIRA DA SILVA, LEONARDO ALVES FARES e DIRECAO EVENTOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA – ME. - por carta precatória: SIDNEY TAVARES DE CARVALHO. Dispenso a citação do DISTRITO FEDERAL diante da opção pela neutralidade na ação. Porém, deve ser intimado de todos os atos. Segue em anexo o protocolo de bloqueio de valores via SISBAJUD. Retornem concluso para realização de atos de constrição de bens via RENAJUD e E-RIDF, pois os sistemas estão indisponíveis no ato de assinatura desta decisão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Em razões recursais (Id 44872097), o agravante postula, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta, em preliminar, que a petição deve ser considerada inepta, pois, segundo orientação expressa no ARE n. 843989 - STF, é cogente a aplicação da nova lei (Lei n. 14.320/2021), a qual deixou de tipificar os atos ímprobos não intencionais (culposos). Afirma não ser “possível a continuidade da ação em andamento por esses atos, encerrando-se o processo”. Em caso de rejeição da preliminar suscitada, defende que para ser recebida a petição inicial deve ela individualizar, de modo claro e objetivo, as supostas condutas imputadas aos réus, inclusive apresentado indícios suficientes da prática de conduta dolosa. Diz estar provada nos autos a ausência de responsabilidade solidária. Assevera mister vir evidenciada de forma cristalina a responsabilidade subjetiva e a presença de dolo específico, para caracterização da prática dos atos de improbidade administrativa elencados nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021. Pede a cassação da decisão objurgada, porquanto não atendidos os requisitos processuais insertos no novo art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) para realização do bloqueio de seus bens. Pondera que “teve todos os recursos financeiros bloqueados, inclusive aqueles oriundos de aposentadoria, poupança e aplicações financeiras referentes a única casa do requerente, recentemente vendida para aquisição de outro imóvel, bem como que os bloqueios ocorreram antes mesmo que pudesse realizar o pagamento de suas despesas mínimas, tais como: aluguel, água e luz!” Acosta julgados que entende ratificar sua tese recursal. Tece consideração sobre “falha na indicação do valor da causa”. Diz presentes os requisitos autorizadores da liminar concessão de tutela recursal antecipada. Pede, ao final: Por todo o exposto, delineados os fatos e suas consequências jurídicas, requer-se: a) seja conhecido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; b) a intimação da AGRAVADA para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC; c) seja concedido o direito à gratuidade de justiça, conforme declaração e documentação anexa, tendo em vista a indisponibilidade total de proventos do Agravante; d) Seja conhecida e julgada procedente a preliminar apresentada no item 2, aplicando-se ao caso concreto a orientação contida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, no sentido de que, como o texto anterior que não considerava a vontade do agente para os atos de improbidade foi expressamente revogado, não é possível a continuidade da ação em andamento por esses atos, encerrando-se o processo; e) não sendo acolhida a preliminar, requer-se a concessão de tutela de urgência, em caráter antecipado, em favor do Agravante, objetivando-se a revogação da liminar de bloqueio de bens exercida contra o mesmo, considerando a urgência apresentada e a verossimilhança das alegações, fortalecida pela falta de preenchimento dos requisitos processuais atualmente vigentes na Lei de Improbidade Administrativa; e) seja o recurso totalmente provido para CASSAR a r. decisão agravada concluindo-se pela inépcia da petição inicial em face do Agravante, por não se adequar à normatização legal e processual atualmente em vigor. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Consoante decisão de Id 44981414, foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravante e, consequentemente, determinado o recolhimento do preparo recursal, o qual foi realizado em 27/3/2023 pelo recorrente, segundo consta dos Ids 45101335 e 45101336. O patrono do agravante na petição de ID 45672331, reiterou o pedido de “manifestação deste juízo a respeito da liminar pleiteada”. É o relato do necessário. Decido. 1) Da admissão parcial do agravo de instrumento No caso, tenho que o agravo de instrumento, na parte em que traz a discussão a incidência ao caso concreto da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.320/2021), não merece transpor a barreira da admissibilidade. Explico. Pretende o agravante obstar a instauração de demanda de improbidade administrativa proposta em seu desfavor. Invoca as disposições da Lei n. 14.230/2021, em que não tipificados os atos culposos como ímprobos e, por isso, reconhecidamente mais benéfica que a anterior Lei n. 8.429/1992. Sustenta que “o texto anterior não considerava a vontade do agente para os atos de improbidade foi expressamente revogado, aplicando-se ao caso concreto a orientação contida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989”. Pois bem, a inovação recursal é o fenômeno processual que se caracteriza quando a parte lança em razões recursais argumentos que deixou de previamente submeter à apreciação do juízo a quo. Trata-se de conduta que, pela indevida inovação em sede recursal, afronta sobretudo os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de suprimir a matéria controvertida do necessário exame de um dos graus de jurisdição. Assim, pelas máculas que enseja, é defesa a análise do tema inovador pelo este órgão de revisão. É de fato inadmissível a apresentação, neste momento processual, de matéria não submetida a anterior apreciação do juízo de origem, porque considerá-la implica flagrante e inaceitável supressão de instância por afronta ao devido processo legal. Não pode ser conhecido, dessa forma, o presente recurso no capítulo em que apresenta a primeiro exame deste Colegiado tese relativa à incidência ao caso concreto da nova LIA. A propósito, transcrevo julgados relativos à matéria desta 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO POLICIAL MILITAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Preliminar suscitada de ofício. A alegação de irregularidades na composição dos psicólogos que aplicaram os testes, trazida somente no recurso, configura inovação recursal, provoca supressão de instância e compromete o contraditório, portanto não deve ser conhecida. (...). 6. Preliminar suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida. (Acórdão 1219565, 07026161720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019) - grifo nosso Não admito, portanto, o recurso no capítulo atinente à aplicação da Lei n. 14.230/2021, por indevida inovação recursal. 2) Do pedido de antecipação da tutela de urgência 2.1) Da análise da prática de atos de improbidade Segundo relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo agravante para cassar a decisão singular e, consequentemente, declarar a inépcia da petição inicial, de modo a afastar supostos atos de improbidade administrativa imputados em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Certo é que os princípios constitucionais da administração pública são de observância obrigatória, por ser o patrimônio público bem difuso por excelência. Tal foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e com a valorização da instrução judicial que exigiu – para o recebimento da petição inicial – tão somente a prova indiciária dos atos noticiados em ação civil. De fato, faculta-se ao autor da demanda instruir a inicial “com documentos ou justificação que contem indícios suficientes da veracidade dos fatos ou com as razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas” (art. 17, § 6°, da Lei 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa – LIA). Existindo indícios de práticas de atos tipificados na LIA, a petição inicial deve ser recebida pelo juízo singular. Assim o afirmo porque, nesta fase inicial, vige o princípio "in dubio pro societate", que melhor resguarda o interesse público em detrimento do privado. Quer isso significar que, em havendo dúvida quanto à prática de atos ímprobos, deve ter regular processamento o feito na instância de origem de modo a que, em fase instrutória, possam ser produzidos elementos de convicção suficientes à solução da lide. Manifesto que a existência de indícios da prática de improbidade autoriza, em defesa do interesse social, a instauração do processo, não sendo razoável pretender que a ação seja apenas iniciada quando existente prova robusta e inequívoca da responsabilidade dos réus, afinal, tal nível de certeza somente poderá ser exigida para fundamentar eventual decreto de condenação. A dúvida deve ser considerada em favor da sociedade. Quanto a pronunciamento lastreado em juízo de mérito a ser realizado mediante aprofundada cognição acerca da procedência da alegação de que os réus cometeram conduta ímproba, haverá de vir após regular contraditório e ampla defesa, segundo o devido processo legal a ser observado na demanda em curso no juízo de origem.. De fato, a LIA autoriza o processamento das demandas de improbidade administrativa em desfavor de agentes públicos e equiparados, bastando a constatação de indícios mínimos de que os fatos arguidos possam caracterizar o cometimento de improbidade administrativa. Nesse sentido, é o magistério de Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança, 31a edição, atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editora, à página 229, verbis: O objetivo do novo procedimento, que a princípio pode parecer repetitivo, é o de filtrar as ações que não tenham base sólida e segura, obrigando o juiz – com a possibilidade de recurso ao tribunal – a examinar efetivamente, desde logo, com atenção e cuidado, as alegações e os documentos da inicial, somente dando prosseguimento àquelas ações que tiverem alguma possibilidade de êxito e bloqueando aquelas que não passem de alegações especulativas, sem provas ou indícios concretos. O instituto da defesa preliminar, existente no direito penal para os funcionários públicos (CPP, art. 514), como antecedente ao recebimento da denúncia, funciona como proteção moral para o agente público acusado, para quem o simples fato de ser réu pode já implicar mancha na sua reputação. Abre-se a possibilidade de uma defesa antes de a ação ser recebida, de molde a cortar pela raiz aquelas ações que se mostrem levianas ou totalmente sem relação com a realidade dos fatos. Em linha de coerência, as lições de Waldo Fazzio Júnior, em Atos de Improbidade Administrativa, Doutrina, Legislação e Jurisprudência, editora Atlas, 2.008, à página 317, litteris: No juízo de admissibilidade o que está em jogo é a idoneidade da demanda: se é apta ou não para produzir a decisão de mérito visada. (...). A suficiência dos indícios deve ser entendida como aquela apta a não ensejar a rejeição liminar da petição inicial, com fulcro na inexistência do ato de improbidade. Basta ao magistrado entender, com fundamento nos primeiros elementos de informação coligidos pelas partes, que as razões autorais evidenciam a verdade dos fatos alegados, admitindo “que há nos autos elementos probatórios idôneos sobre a ocorrência (verossímil) do ato de improbidade administrativa imputado ao requerido.” (Marino Pazzaglini Filho, in Lei de Improbidade Administrativa comentada, editora Atlas, 4a edição atualizada até junho/2009, à página 194). Quanto ao tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou como se vê pelos arestos abaixo colacionados: (...). 2. A peça inicial da ação de improbidade administrativa, via de regra, deve ser recebida e assegurado o processamento da ação civil pública, porquanto nessa fase processual a análise a ser promovida é de simples juízo de verossimilhança do aduzido e de plausibilidade da subsistência do ímprobo imprecado, e, conquanto petição inicial esteja subordinada a juízo preliminar de admissibilidade, quando se aferem as formalidades exigidas pelo art. 319 do Código de Processo Civil, enquanto norma geral do processo civil, assim como as exigências próprias da lei de regência, deve-se prestigiar a aplicabilidade do princípio in dúbio pro societate, que emerge do interesse público evidenciado na imperatividade de se apurar os fatos denunciados e içados como sustentação da pretensão havendo elementos mínimos patos a induzirem plausibilidade ao imputado (Lei no 8.429/92, artigo 17, §8o). 3. O juízo de admissibilidade preliminar da ação de improbidade administrativa é norteado pelo cotejo sumário dos argumentos alinhavados e das imprecações reportadas ao réu em cotejo com os elementos colacionados, e, havendo plausibilidade recobrindo o imputado e as tipificações alinhadas, a deflagração da relação processual encerra imperativo legal, pois somente pode ser estancada no nascedouro quando ressoa latente a inexistência do ato de improbidade imprecado, a improcedência do pedido ou, quiçá, a inadequação da via eleita, notadamente porque a pretensão é pautada pelo interesse público de apuração dos ilícitos que maculam a integridade administrativa, e, na conformidade do devido processo legal, a apuração dos atos imputados e da culpabilidade do imprecado encerram matérias reservadas exclusivamente ao mérito. al. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1212902, 07112756920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. A Lei no 8.429/1992, em seu Art. 17, § 8o, prevê a possibilidade de o Juiz rejeitar a inicial da ação caso se convença da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Ocorre que, no juízo de admissibilidade, se o Juiz se convencer de que existem indícios suficientes do ato de improbidade, deve receber a ação e citar o réu para apresentar contestação, nos termos do Art. 17, § 9, da Lei no 8.429/1992. 2. Na análise dos requisitos para o processamento da ação de improbidade administrativa, não se exige que seja instruída com elementos aptos a formar um juízo de convicção plena da existência dos fatos. A norma de regência não impõe ao autor o ônus da prova pré-constituída e da demonstração inequívoca sobre os fatos imputados ao réu. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o recebimento da petição inicial referente aos atos de improbidade, não é necessária a existência de provas absolutas do ato supostamente ímprobo, bastando à existência de indícios da prática de tais atos pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1118736, 07101616620178070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. "A presença de indícios do cometimento de ato de improbidade administrativa autoriza o recebimento da petição inicial da ação destinada à apuração e sanção das condutas ilícitas. Conforme o entendimento desta Corte Superior, essa fase processual é regida pelo princípio do in dubio pro societate" (STJ, REsp 1563455/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1070752, 07047608620178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva destacar orientação do c. Superior Tribunal de Justiça de “que, para fins de recebimento da petição inicial, não é necessária prova cabal da conduta ímproba. Nessa fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade Administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos”. (AgInt no REsp n. 1.874.419/MG, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020.) In casu, foram noticiadas supostas fraudes em procedimentos licitatórios, relacionadas à contratação de profissionais renomados do setor artístico e cultural para realizarem os seguintes eventos: Festival 100% Vicente Pires, 1o Show de Manobras Radicais de Múcio Eustáquio, Festa de Abertura do Torneio Arimatéia e Cantata de Natal de Vicente Pires, promovidos, em 2010, pela Administração Regional de Vicente Pires, e pagos com recursos públicos. Consistiram os supostos atos fraudulentos no fato de servidores públicos pertencentes aos quadros da Administração Regional de Vicente Pires, entre eles o agravante (chefe da assessoria técnica), em colaboração com particulares, direcionar a contratação com o Distrito Federal, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, de empresas determinadas: a Direção Eventos e Negócios Comerciais Ltda. – ME e a Direção Comércio de Ferragens E Equipamentos de Segurança Ltda. – ME, de modo a favorecê-las quando da escolha do preço e do fornecedor para torná-las vencedoras do certame licitatório, mediante contratação direta, impedindo, dessa forma, a competitividade em prejuízo de outras empresas licitantes, visto que por atos com poder decisório assim estabeleciam. Tais circunstâncias reúnem inequivocamente indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa por violação ao comando expresso no art. 26 da Lei Geral de Licitação, com o que ensejam o recebimento da peça que inaugura a ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sob outra perspectiva, necessária se afigura o regular processamento do feito para, em fase de instrução probatória, serem apurados os fatos narrados na peça vestibular apresentada pelo Ministério Público e, por consequência, possibilitada a devida individualização das condutas praticadas de cada um dos demandados, com consideração da disciplina posta na nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.320/2021), segundo orientação expressa no ARE n. 843989 – STF. Demais, por óbvio que a decisão singular, ao acolher a inicial e determinar o processamento de ação civil pública proposta ao intento de ser judicialmente apurada a prática de atos ímprobos pelo agravante, por modo algum é representativa da convicção do magistrado quanto ao mérito da causa, afinal, foram trazidas ao Poder Judiciário não mais que informações imprescindíveis à instauração do processo para análise do direito alegado pelo autor. Reconhecida está tão-somente a viabilidade da pretensão pela presença de indícios suficientes a caracterizar possível cometimento de atos avessos à probidade administrativa. Afastada foi, unicamente, a ausência de higidez da peça de ingresso, o que é medida imprescindível a evitar ações temerárias e infundadas. Assim, neste juízo preambular, sendo manifestamente hígida a petição inicial em ação civil pública, visto que encerra clara narrativa de fatos em tese configuradores de improbidade administrativa, reconheço-a com aptidão para instaurar processo judicial que deverá se desenvolver com pleno exercício do contraditório e do direito de defesa ao agravante. Colaciono, nesse ponto, acórdão do c. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6° E 7°, DA LEI 8.429/1992. 1. Acórdão recorrido que manteve o recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública fundada em suposta improbidade por contratação ilegal e prejuízo ao Erário. (...).3. O patrimônio público é bem difuso por excelência. Sua proteção é simultaneamente dever e direito de todos e, por isso, apresenta-se como um dos pilares da ordem republicana instituída pela Constituição de 1988. 4. Na Ação Civil Pública é indiferente a natureza do ato ilícito imputado ao réu (no caso, improbidade administrativa) e a tipologia dos remédios judiciais pretendidos (preventivos, reparatórios ou sancionatórios). 5. Condutas ímprobas podem ser deduzidas em juízo por meio de Ação Civil Pública, havendo perfeita harmonia entre a Lei 7.347/1985 e a Lei 8.429/1992, respeitados os requisitos específicos desta última (como as exigências do art. 17, § 6°). Precedentes do STJ. (...). 7. É descabido pretender que, na Ação Civil Pública, a petição inicial seja uma versão antecipada da sentença, uma espécie de bula de remédio que, de tão precisa e minuciosa, prescinde da instrução, tendo em vista que já antecipa tudo o que, em outras modalidades de ação, caberia descobrir e provar em juízo. 8. A Lei da Improbidade Administrativa exige que a ação seja instruída com, alternativamente, "documentos" ou "justificação" que "contenham indícios suficientes do ato de improbidade" (art. 17, § 6°). Trata-se, como o próprio dispositivo legal expressamente afirma, de prova indiciária, isto é, indicação pelo autor de elementos genéricos de vinculação do réu aos fatos tidos por caracterizadores de improbidade. 9. Tão grande foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e com a valorização da instrução judicial que até mesmo esta prova indiciária é dispensada quando o autor, na petição inicial, trouxer "razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas" (art. 17, § 6°). 10. O objetivo da decisão judicial prevista no art. 17, § 7°, da Lei 8.429/1992 é tão-só evitar o trâmite de ações clara e inequivocamente temerárias, não se prestando para, em definitivo, resolver – no preâmbulo do processo e sem observância do princípio in dubio pro societate aplicável na rejeição da ação de improbidade administrativa – tudo o que, sob a autoridade, poder de requisição de informações protegidas (como as bancárias e tributárias) e imparcialidade do juiz, haveria de ser apurado na instrução. 11. Recurso Especial não provido.” (REsp 1108010/SC, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 21/05/2009, Publicação no DJe de 21/08/2009) Anoto que o agravante poderá, caso queira, apresentar defesa preliminar quanto às condutas que lhe foram atribuídas segundo relato da exordial no processo de origem, bem como juntar ou indicar elementos de informações necessários e úteis à certificação das teses que aduzir em proteção de seus interesses. À vista disso, tenho por devidamente fundamentada a decisão recorrida. Não identifico, destarte, no ato judicial atacado mácula por quebra aos comandos normativos insculpidos no art. 93, IX, da CF/88 e art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/1992. Mister manter, portanto, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o decisum que: admitiu a petição inicial da ação de improbidade administrativa; determinou a citação dos réus, entre os quais o agravante; e decretou a indisponibilidade de bens e valores do agravante. 2.2) Da indisponibilidade dos bens Quanto à pretendida reforma do capítulo da decisão a quo que determinou o bloqueio de bens do réu até o limite de R$ 732.000,00, sob o argumento de que sua conduta não se adequa a nenhum dos atos ímprobos descritos na Lei de Improbidade Administrativa, dita postulação carece de lastro jurídico. Ora, não se pode perder de vista a gravidade da narrativa inicial, que indica atuação coordenada representativa de prejuízos irreparáveis à Administração Pública do Distrito Federal, os quais foram orçados em R$ 732.000,00. Não poderia o magistrado, em situação que tal, deixar de exercer o poder-dever de cautela que lhe confere a lei para adequado exercício de suas funções judicantes. A medida de indisponibilidade de bens aplicada pelo juízo a quo serve a tutelar possível dano ao patrimônio público pelo bloqueio de ativos e outros valores encontrados em nome do agravante. Não só. Nos termos na tese firmada em julgamento de recurso especial sob a sistemática dos repetitivos, o c. STJ bem elucidou que “ é possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro” (tema 701). Enfim, não identifico nesse juízo de cognição sumária a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela liminarmente postulada pelo recorrente. Registre-se, que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o agravo de instrumento, e, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal, em razão do previsto no § 3o do art. 17 da Lei 8.429/92. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, conforme art. 178, do CPC c/c § 4o do art. 17 da Lei n. 8.429/1992. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora